Tribunal: TJDFT
Processo: 0753592-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753592-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Braulio Rocha Matos Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Braulio Rocha Matos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0704288-67.2022.8.07.0014, assim redigida: “1. Decisão de ID 209926730 deferiu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor e determinou a liberação, em favor do executado, após decorrido o prazo recursal, de 70% da importância da quantia bloqueada. Determinou, ainda, que o réu comprovasse fazer jus à gratuidade de justiça. Em face da referida decisão, foi interposto agravo de instrumento pelo executado e proferida decisão pela 2a Turma Cível deferindo o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a produção imediata de efeitos pela decisão interlocutória impugnada, com a determinação da imediata liberação da quantia penhorada em favor do devedor (ID 212282642). O executado trouxe aos autos documentos a fim de comprovar sua situação financeira. Decisão da 2a Turma Cível, referente a agravo interposto pelo exequente, indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 212782409). É o relatório. 2. Nesse contexto, determino a imediata liberação da quantia penhorada em favor do devedor, nos termos da decisão proferida pela 2a Turma Cível. 3. No que se refere à gratuidade de justiça pretendida pelo executado, os documentos juntados não são suficientes para provar que a parte não tem condições de pagar as custas processuais. As dívidas não são suficientes para provar que o executado não tem condições financeiras. Ademais, o réu aufere renda mensal superior a R$ 5.000,00, conforme contracheque de ID 212515373. Assim, indefiro a gratuidade de justiça ao executado. 4. Manifeste-se o exequente, em 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, de forma a dar impulso ao cumprimento de sentença. 5. Publique-se. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 67340561), em síntese, que sua atual condição econômica não permite o custeio das despesas do processo. Argumenta que os elementos de prova produzidos são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência. Acrescenta que a representação por advogado particular não pode afastar a concessão do benefício pretendido. Também aduz que a mera declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para legitimar o requerimento de gratuidade de justiça. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o deferimento da gratuidade de justiça. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o benefício da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor da pessoa jurídica recorrente. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em análise o recorrente ocupar o cargo de Técnico Judiciário neste Egrégio Tribunal de Justiça e recebe remuneração mensal bruta no montante de R$ 14.768,21 (quatorze mil setecentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos). Convém ressaltar que o parâmetro a ser adotado para o exame da hipossuficiência econômica é o montante dos rendimentos mensais brutos. Isso porque a remuneração líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. Assim, a adoção desta última, como parâmetro, geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte. Diante desse contexto o valor da remuneração aludida é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Com efeito, essa situação é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator